Tribunal: CARF
Processo: 13005.721876/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2013, 28/02/2013, 31/03/2013, 30/04/2013, 31/05/2013, 30/06/2013, 31/07/2013, 31/08/2013, 30/09/2013, 31/10/2013, 30/11/2013, 31/12/2013
NÃO-CUMULATIVIDADE CRÉDITOS COMPROVAÇÃO
A possibilidade de descontar créditos relativos à sistemática não-cumulativa, calculados sobre as aquisições de bens e serviços utilizados como insumo fica condicionado à comprovação dos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados à pessoa jurídica domiciliada no país.
CRÉDITOS REFERENTES AO ATIVO IMOBILIZADO. DEPRECIAÇÃO ACELERADA. A pessoa jurídica pode optar pela recuperação acelerada de créditos (depreciação acelerada), calculados sobre o valor de aquisição de máquinas e equipamentos adquiridos novos, na proporção de 1/48 (um quarenta e oito avos), destinados ao ativo imobilizado, para utilização na produção de bens destinados à venda ou utilizados na prestação de serviços.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/01/2013, 28/02/2013, 31/03/2013, 30/04/2013, 31/05/2013, 30/06/2013, 31/07/2013, 31/08/2013, 30/09/2013, 31/10/2013, 30/11/2013, 31/12/2013
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. INTERESSE COMUM.
A comprovação da existência de grupo econômico irregular, aliada à prática de sonegação de tributos, atraem a aplicação da responsabilidade solidária dos participantes do grupo por interesse comum nas operações das quais decorrem os fatos geradores dos tributos devidos, nos termos do artigo 124, inciso I do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, INCISO III, DO CTN. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. AFASTAMENTO.
Somente são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos, dentre outros, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado (CTN, artigo 135, inciso III) quando devidamente comprovada a prática do ato infracional. A responsabilidade do sócio decorre de prática com dolo e sempre na condição de administrador e não só da sua condição de sócio.
MULTA QUALIFICADA. DE 150%. MULTA MAJORADA DE 100%. RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, c, CTN). APLICAÇÃO.
Restando comprovadas as hipóteses normativas previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, faz-se aplicável a multa qualificada imposta sob tais fundamentos.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade benigna.
DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
Diante da Súmula CARF no 2, com efeitos vinculantes, os julgadores do CARF não têm competência para apreciar a constitucionalidade de leis tributárias.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.721876/2017-41
ACÓRDÃO
3101-004.452 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2013, 28/02/2013, 31/03/2013, 30/04/2013,
31/05/2013,
30/06/2013,
31/07/2013,
31/08/2013,
30/09/2013,
31/10/2013, 30/11/2013, 31/12/2013
NÃO-CUMULATIVIDADE CRÉDITOS COMPROVAÇÃO
A possibilidade de descontar créditos relativos à sistemática não-
cumulativa, calculados sobre as aquisições de bens e serviços utilizados
como insumo fica condicionado à comprovação dos custos e despesas
incorridos, pagos ou creditados à pessoa jurídica domiciliada no país.
CRÉDITOS
REFERENTES
AO
ATIVO
IMOBILIZADO.
DEPRECIAÇÃO
ACELERADA. A pessoa jurídica pode optar pela recuperação acelerada de
créditos (depreciação acelerada), calculados sobre o valor de aquisição de
máquinas e equipamentos adquiridos novos, na proporção de 1/48 (um
quarenta e oito avos), destinados ao ativo imobilizado, para utilização na
produção de bens destinados à venda ou utilizados na prestação de
serviços.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/01/2013, 28/02/2013, 31/03/2013, 30/04/2013,
31/05/2013,
30/06/2013,
31/07/2013,
31/08/2013,
30/09/2013,
31/10/2013, 30/11/2013, 31/12/2013
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
GRUPO
ECONÔMICO
IRREGULAR.
INTERESSE COMUM.
A comprovação da existência de grupo econômico irregular, aliada à
prática de sonegação de tributos, atraem a aplicação da responsabilidade
solidária dos participantes do grupo por interesse comum nas operações
das quais decorrem os fatos geradores dos tributos devidos, nos termos do
artigo 124, inciso I do CTN.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.452 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721876/2017-41
2
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, INCISO III, DO CTN.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. AFASTAMENTO.
Somente são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder
ou infração de lei, contrato social ou estatutos, dentre outros, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado (CTN,
artigo 135, inciso III) quando devidamente comprovada a prática do ato
infracional. A responsabilidade do sócio decorre de prática com dolo e
sempre na condição de administrador e não só da sua condição de sócio.
MULTA QUALIFICADA. DE 150%. MULTA MAJORADA DE 100%.
RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, "c", CTN). APLICAÇÃO.
Restando comprovadas as hipóteses normativas previstas nos arts. 71 a 73
da Lei no 4.502, de 1964, faz-se aplicável a multa qualificada imposta sob
tais fundamentos.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela
Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação
do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato
pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática
da infração. Trata-se de retroatividade benigna.
DESRESPEITO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
Diante da Súmula CARF no 2, com efeitos vinculantes, os julgadores do
CARF não têm competência para apreciar a constitucionalidade de leis
tributárias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator. Vencidos os conselheiros Gilson
Macedo Rosenburg Filho e Ramon Silva Cunha, que negavam provimento.

Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.452 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721876/2017-41
3
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges, Luciana
Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego,
Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n° 14-83.363, proferido
pela 4a Turma da DRJ/RPO na sessão de 19 de abril de 2018, que julgou parcialmente procedente
a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário exigido.
O presente processo versa sobre auto de infração para cobrança de COFINS e de
PIS, em decorrência de créditos descontados indevidamente na apuração das contribuições.
Segundo consta no Relatório Fiscal de folhas 233 a 283, apurou-se que:
(...) existiam seis empresas formalmente constituídas, onde os bens imóveis estavam
registrados em nome da AV Serviços Ltda., os veículos em sua maioria em nome das
empresas HB e Rodoviário Diplomata, enquanto a empresa operacional que auferia as
receitas até 28/7/2013 era a CHTRANS, passando em 29/07/2013 a ser a HB.
(...)
Para seus clientes e público externo atuavam sob o nome fantasia “TRANSITO BRASIL”, se
comportando efetivamente como uma única empresa, mesma identidade visual,
logomarca, funcionários em comum, veículos usados indistintamente, um único site,
telefones, etc
(...) houve a migração das receitas de fretes da CHTRANS para a HB, de um dia para o
outro, alterando o sujeito passivo das respectivas obrigações tributárias, quando também
foram firmados novos contratos entre as empresas do grupo com a HB, que passou a se
apropriar das despesas geradas intragrupo, com a finalidade de gerar créditos a serem
deduzidos na apuração do PIS/PASEP e da COFINS.
(...)
As tentativas de entrega pessoal do Termo de Início do Procedimento Fiscal – TIPF, em
16/12/2016, foram frustradas. Inicialmente nos dirigimos ao anterior endereço da matriz
em Nova Santa Rita—RS. No local fomos atendidos pelo Gerente Operacional Thiago Mena
Barreto, que informou só existir naquelas instalações a HB Transportes e Logística Eireli;
que no passado a CHTRANS possuía uma sala à esquerda da porta de acesso ao prédio de
escritórios, a qual foi transformada em sala de reuniões.
3. Diante dessas informações nos dirigimos a Porto Alegre – RS, no atual endereço matriz,
um prédio com salas comerciais, onde fomos atendidos pelo porteiro, que informou se a
sala 606-2 administrada pela EASY, nos instruindo a procurar pela sala 607 e falar com
Yasmin.
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.452 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721876/2017-41
4
4. Na sala 607 havia duas funcionárias com uniformes da empresa EASY, sendo uma a
Srta. Yasmin. Esclarecidas sobre as razões da visita, esta informou que a EASY cede seu
endereço/domicílio para outras empresas utilizarem de forma compartilhada e eventual,
mediante remuneração e que não havia ninguém da CHTRANS naquele local.
5. Solicitamos cópia do contrato, que foi fornecido após consulta por telefone. Nele consta
que a EASY ESCRITÓRIO POA LTDA. autorizou a CHTRANS a utilizar aquele endereço como
seu DOMICÍLIO FISCAL para divulgação como sua sede administrativa perante órgãos
públicos, mediante o pagamento de R$ 300,00 mensais.
6. As atendentes informaram que seus clientes, quando necessitam das salas, agendam
dia e hora para sua utilização, normalmente para reuniões e outros assuntos.
7. Solicitamos que mostrassem o local onde seria a sala 606-2. A sala, acessada por
corredor interno, não está identificada com número, apenas com a placa "BERLIM", estava
vazia e possuía uma mesa com cadeiras.
Ante essas constatações nos retiramos do local sem entregar o TIPF e nos dirigimos a
Estrela na tentativa de localizar a CHTRANS ou seu sócio Sr. Celso Antonio Henz.
9. Por volta das 13h20min. chegamos ao Km 353/54 da BR 386, em Estrela, RS, onde
existia uma filial da CHTRANS, mas todos os funcionários questionados disseram que ali só
estava estabelecida a HB, bem como que seu sócio Celso Henz não se encontrava. Assim,
nos deslocamos ao endereço residencial do Sr. Celso Henz, na rua Henrique Uebel, 321,
Estrela – RS. Pelo interfone não fomos atendidos, estando a casa com todas suas janelas e
portas fechadas, indicando que não havia ninguém no local. De forma resumida, esses são
os fatos que estão relatados nos termos e constatação das folhas 5692/5702.
(...)
No Aditivo Contratual firmado entre a HB e o Centro Clínico Gaúcho (fl. 67), a HB declarou
fazer parte do mesmo grupo da CHTRANS;
(...)
Em 02/01/2013, a Copermax foi incorporada pela Chtrans e, em 16/01/2014, a Diplomata
pela HB. Destacou que em julho de 2013 o faturamento dos fretes migrou da CHTRANS
para a HB;
(...)
Na sala identificada como "Comercial", "havia uma mesa com quatro posições, telefones e
computadores, além de caixas com as tabelas de fretes de 2012 a 2014 das empresas
CHTRANS e HB (vide fotos 28 a 30), indicando que naquele setor eram negociados os fretes
e que a TAC também atuava na comercialização dos serviços de transporte"
(...)
Obrigações das empresas HB e CHTRANS foram pagas pela TAC;
(...)
— Identificou um caderno espiral com anotações manuscritas de procedimentos para
contabilizações das empresas TAC, TT (Transportadora Trânsito Ltda., razão social anterior
da CHTRANS), JAP, HB, CHTRANS, no qual estavam anotadas as senhas para
movimentação das contas bancárias das várias empresas;
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.452 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721876/2017-41
5
— A TAC "também administrava os recursos humanos de todas as empresas referidas,
confeccionando as folhas de pagamento fazendo os registros contábeis, os controles
fiscais, financeiros e movimentando as contas bancárias, além de existir um setor
comercial", sem obter remuneração destes serviços. Enfim, as atividades da TAC não se
restringiam as de administração de cobranças e contas a pagar;
— No contrato firmado entre a CHTRANS e a TAC, não consta que esta faria a
administração dos recursos humanos, a comercialização de fretes e a confecção da
contabilidade;
(...)
consoante resposta apresentada pela CHTRANS em 07/12/2016 (fl. 4920) onde informa
que “não foram emitidas notas fiscais pela contratada nos períodos de 01/01/2011 a
31/12/2013, sendo assim também não houve lançamentos contábeis”
(...)
As empresas são separadas apenas formalmente: "constatamos nas GFIP das empresas
várias mudanças de vínculo dos funcionários, que passavam de uma empresa para outra,
ou mesmo vínculos concomitantes, como pode ser verificado na planilha das folhas
5714/23, da qual extraímos alguns nomes que constam na tabela abaixo. A própria
contadora que nos atendeu teve como últimos vínculos empregatícios a Copermax (de
03/08/2009 a 18/10/2012) e a partir do dia seguinte com a TAC. Além disso, nas folhas
5724/64, estão juntados os sucessivos vínculos dos empregados para os quais foram
outorgados poderes por instrumento público de mandato";
(...)
Em relação aos contratos entre as Empresas do Grupo, "As explicações para esses fatos
estariam nos contratos celebrados entre as empresas do grupo, entretanto esses contratos
não explicam a confusão patrimonial, ao contrário, reforçam, tendo em vista suas
inconsistências, principalmente por suas cláusulas superficiais e incomuns, a falta de
pagamentos correspondentes (vide resposta referida no item 51), especialmente em
relação aos de locações de mão de obra e a não emissão de documentos fiscais, a não
observância de cláusulas relevantes como das despesas financeiras, indicando suas
existências meramente formais, sem regular de fato as relações"
(...)
Os vínculos familiares e profissionais entre os sócios das empresas, bem como o fato de as
empresas possuírem endereços comuns;
(....)
A outorga de procurações pelas empresas aponta na direção de elas serem distintas
apenas formalmente; — A outorgante HB: "Em 07/10/2003 a HB constituiu como seus
procuradores os então empregados da CHTRANS, da HB e da JAP, sendo revogada
somente em 12/12/2011. Destacando-se, entre os poderes outorgados os de pagar,
receber e dar quitação, admitir e demitir empregados, abrir contas bancárias, movimentá-
las, emitir e endossar cheques, fazer retiradas, autorizar débitos, transferências,
representar a empresa administrativa e judicialmente, etc"; — Os outorgantes
COPERMAX, DIPLOMATA e AV SERVIÇOS: "Em 22/10/10 a Copermax, em 27/10/2010 a
Diplomata e em 13/12/2010 a AV Serviços constituíram como seus procuradores
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.452 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721876/2017-41
6
empregados da CHTRANS (Cristina Caye) e da TAC (Carlos Krey), para representá-las
perante a RFB e PGFN, sendo os poderes revogados em 22/12/2011";
(...)
as condutas vem de longa data, verificamos que a DRF de Novo Hamburgo, nos autos dos
processos administrativos números 11065.001158/2010-49, 11065.002118/2010- 14,
11065.002119/2010-69 e 11065.002120/2010-93, realizou fiscalização na empresa
CHTRANS onde concluiu que a fiscalizada utilizou as pessoas jurídicas AV Serviços LTDA,
Copermax Transportes Rodoviários LTDA, HB Comércio e Transporte LTDA, Rodoviário
Diplomata LTDA e Trânsito Administração e Cobrança Ltda. com o fim exclusivo de reduzir
sua carga tributária
(...)
Após a análise dos arquivos digitais, por meio do Termo de Intimação Fiscal – TIF no 3,
complementados pelo de no 4 (fls. 17/18 e 19/27), foram solicitados os contratos firmados
e vigentes em 2013, entre as empresas HB, CHTRANS, Rodoviário Diplomata, AV Serviços e
Trato, que deram suporte as despesas utilizadas como créditos pela HB na apuração do
PIS/PASEP e COFINS, aproveitando para cientificar dos Termos de Constatações lavrados
em dezembro/2016.
Alguns esclarecimentos em relação aos contratos foram necessários sendo expedido o TIF
no 6 (fls. 39/42), onde solicitamos uma descrição minudente das atividades das empresas
contratadas, se havia alguma mensuração dos serviços prestados, sobre os caminhões e
reboques utilizados pela CHTRANS, bem como, esclarecimentos sobre como eram
calculados os valores pagos à TRATO relativamente aos serviços de cobrança.
22. As respostas aos questionamentos foram entregues em 10/08/2017 (fls. 48/63).
Alegando não ter gerência sobre a CHTRANS, disse não possuir as informações solicitadas
acerca dos caminhões utilizados. Merece destaque a resposta ao segundo quesito sobre a
existência de mensuração dos serviços prestados pelas contratadas Rodoviário Diplomata
Ltda. e Chtrans Transportes Rodoviários Ltda., in verbis:
“Por problemas gerenciais da época a empresa não mantinha controles, nem
mensurações, dos serviços prestados pelas empresas contratadas, principalmente
por ter ajustado pagamentos mensais, e não por serviço”

23. Estamos falando de pagamentos mensais na ordem de R$ 830.000,00, efetuados sem
qualquer mensuração por parte da contratante! Ou seja, independente da qualidade e das
quantidades das cargas transportadas e dos serviços prestados os pagamentos eram
integrais. Não é concebível que uma organização efetue desembolsos de tal monta sem
qualquer forma mensuração.
24. Outros fatos que depõem contra a efetividade dos contratos nas relações entre as
empresas, são os custos e despesas para a prestação dos serviços contratados. Além disso,
a CHTRANS possuía apenas sete caminhões registrados em seu nome, sendo quatro
caminhão trator, sem reboques (fls. 154/55) ou semirreboques. Como em setembro de
2013, segundo os dados das DRE do quadro referido no item 28, deixou de efetuar
pagamentos por locações de caminhões, reboques e semirreboques, esta não possuiria as
condições materiais para prestar o serviço de transporte de cargas a que se obrigou.
(...)
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.452 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721876/2017-41
7
32. Quanto ao contrato entre a fiscalizada e a TAC (Trato), o preço com base em
faturamento da contratante e a falta de cláusula sobre mensuração dos serviços
prestados, da sua qualidade e eficiência, são outros fatores que não dão credibilidade ao
contrato. A contratada, que prestava serviços exclusivamente para a CHTRANS e HB em
2013 (vide itens 33 e 34 do relatório da CHTRANS), se sujeitou a receber um valor variável,
sobre o qual não tem ingerência, sem fixação de valor mínimo suficiente para a cobertura
dos seus custos. Por outro lado, a contratante se comprometeu a pagar um percentual
sobre o faturamento, sem nenhuma forma de avaliação, independentemente da
efetividade da cobrança, dos montantes dos valores recebidos em relação aos cobrados.
33. Em relação aos alugueis pagos à AV Serviços, considerando ser controlada por sócios
pertencentes às famílias Barth/Paladini, se insere no contexto do planejamento tributário,
ao ser fonte de despesas utilizadas na geração de créditos de PIS/Pasep e Cofins.
34. Pelo que se constatou na fiscalização da CHTRANS; pelos vínculos familiares dos sócios
das empresas; pelas empresas do grupo terem como única “cliente” a empresa
operacional; por faltarem aos contratos cláusulas sobre a mensuração da qualidade e
quantidade dos serviços prestados e, logicamente, previsão de pagamentos proporcionais
a eles; em razão dos custos e despesas para as prestações dos serviços serem suportados
pela contratante e não contratadas; tais instrumentos não são merecedores de
credibilidade.
35. Desta maneira, por dissimularem as relações efetivamente existentes entre as
empresas - de um único empreendimento com atividades divididas entre as empresas - os
contratos não se prestam a dar suporte aos custos e despesas que deram origem aos
créditos utilizados na apuração do PIS/PASEP e da COFINS. Assim, os contratos mantidos
entre as empresas novamente serão desconsiderados, sendo os créditos correspondentes
glosados na apuração do PIS/PASEP e da COFINS.
36. Além desses valores verificamos os créditos referentes aos encargos de depreciações,
tendo em vista as expressivas divergências entre as depreciações contabilizadas, as
informadas no DACON e ao SPED Contribuições; divergências muito superiores as que se
esperariam em razão dos critérios aplicáveis ao IRPJ e ao PIS/PASEP e COFINS, que podem
ser diferentes'.
(...)
38. Como referido anteriormente, a partir do ano-calendário de 2010 a fiscalizada mudou
do regime de tributação de lucro presumido para o lucro real, passando a não-
cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins,
41. Portanto, ao iniciar 2010 a fiscalizada deveria considerar todas as depreciações dos
anos anteriores à mudança na forma de tributação, porém não foi esse exatamente o
procedimento adotado, senão vejamos:
42. As depreciações acumuladas até 01/01/2010, quando da mudança para o lucro real,
segundo a conta “16490 - (-) DEPRECIACOES” era de R$ 5.447.356,04 C (fl. 127), porém,
tomando-se a tabela entregue em 04/10/2017 como base (fls. 89/91), em cálculo singelo
teríamos em 31/12/2009, no mínimo, um saldo de depreciações na ordem de R$
8.599.420,55 C, consoante demonstrado na planilha “Depreciações até 31-12-2009”, que
faz parte do arquivo “HB Depreciações 2013 resposta 04-10-17.XLS”, anexo ao Termo de
Anexação de Arquivo não Paginável (TAANP) da fl. 95. Este procedimento reduziu as
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.452 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721876/2017-41
8
depreciações acumuladas em R$ 3,15 milhões, no mínimo, considerando que poderiam
existir outros bens que não faziam mais parte do imobilizado em 2013.
43. Ainda constatamos a descontinuidade do saldo da conta redutora do ativo onde
controladas as depreciações acumuladas. Ao final de 2012 a conta possuía um saldo de
15.093.153,08 (fls. 129/130), mas iniciou o ano de 2013 com saldo de R$ 13.882.341,63
(fls. 131).
44. Além desses artifícios contábeis que dificultavam a constatação por parte da
fiscalização das irregularidades nas depreciações, a fiscalizada declarava no DACON a
título de depreciações valores bem superiores aos que contabilizava, continuando a
depreciar bens totalmente depreciados, conforme se pode verificar no demonstrativo
entregue em 04/10/2017 (fls. 89/91).
45. Assim, temos que os encargos de depreciação do ano de 2013 foram lançados na conta
“1.2.3.02.000 - (-) DEPRECIAÇÕES”, que iniciou o ano de 2013 com saldo de R$
13.882.341,63-C (fls. 131), totalizando lançamentos a crédito de R$ 2.134.234,61, com
contrapartida na conta do Grupo Custos Operacionais Diretos no 3.1.1.002.005 –
Depreciações (fls. 132), estando os totais mensais desta conta na tabela abaixo (vide fl.
127 a 132):
46. Por sua vez, a base de cálculo dos créditos correspondentes às depreciações
informados no DACON, segundo arquivo encaminhado com a resposta de 23/12/2016
(vide arquivo anexo ao termo da folha 10), foram os seguintes:
47. Por meio do TIF no 8 (fls. 64/66), solicitamos a apresentação de demonstrativo
contendo a descrição dos bens depreciados, valores e datas de aquisição, bem como os
valores depreciados.
48. A resposta foi entregue em 09/09/2017 (fls. 75/88), porém sem individualizar os
encargos mensais de cada bem, razão pela qual expedimos novo termo de intimação
solicitando essas informações. A nova resposta foi entregue em 04/10/2017, conforme fls.
89/91.
49. Verificando o demonstrativo apresentado, constatamos que fiscalizada aproveitou
créditos considerando as depreciações à ordem de 1/48, opção autorizada pelo § 14 do
art. 3o da Lei no 10.833, de 2003 em relação a COFINS e ao PIS/PASEP por força do inciso II
do artigo 15 da mesma lei. Entretanto, como antes referido, irregularmente apurou
créditos relativos aos encargos de depreciação de bens já totalmente depreciados.
50. Sendo assim, os créditos aproveitados na apuração da COFINS e PIS/PASEP
correspondentes às depreciações dos bens adquiridos até 2008 serão glosados
integralmente, vez que totalmente depreciados até 31/12/2012, considerando os preceitos
do Parecer Normativo no 33/1978. Quanto aos bens adquiridos em 2009, os encargos
foram recalculados considerando a depreciação pro rata die, a partir da aquisição.
A ciência do Auto de Infração foi dada à contribuinte em 28/11/2017 (fl. 291); aos
responsáveis solidários CHTRANS Carga e Descarga Ltda (fl. 295), Trato Administração e Cobrança
Eireli-EPP (fl. 301), Celso Antonio Henz em 04/12/2017; aos responsáveis Ana Ligia Barth Paladini
(fl. 308), Arthur Barth Paladini (fl. 312), Espólio de Helena Amalia Barth, (fl. 320) e Romildo
Wahlbrinck (fl. 324), em 12/12/2017; aos responsáveis AV Servicos Ltda – ME (fl. 316), em
11/12/2017; ao responsável Hugo Vttor Barth (fl. 328), em 13/12/2017; ao responsável Laurelio
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.452 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721876/2017-41
9
Astor Fritscher (fl. 500), em 02/01/2018; e ao responsável Frederico Barth (fl. 496), em
14/12/2017.
Dentro do prazo regulamentar, o contribuinte e os responsáveis apresentaram suas
defesas conjuntamente.
Sobreveio decisão de primeira instância, nos termos do acórdão de folhas 526 a
593, ocasião em que reformou parcialmente o auto de infração para reverter algumas glosas de
créditos relacionados a serviços de locação da CHTRANS no ano-calendário 2014 e excluir a
exigência do crédito tributário para o período de 01/01/2013 a 28/07/2013. Por fim, também
determinou a exclusão da solidariedade das pessoas jurídicas AV Serviços Ltda e CHTRANS e seus
sócios, já que os créditos foram revertidos.
Irresignadas, a Recorrente HB Transporte e Logística Eireli e os responsáveis
solidários Trato Administração e Cobrança Eireli-EPP, Ana Ligia Barth Paladini, Arthur Barth
Paladini, Celso Antonio Henz e Frederico Barth interpõem Voluntário conjuntamente, alegando,
em síntese, a nulidade do auto de infração por erro na identificação dos enunciados legais que
servem de arrimo à responsabilidade dos administradores e sócios das pessoas jurídicas; a
inocorrência de redução da carga tributária e do propósito negocial inerente à estruturação
societária desenvolvida pelo grupo Trânsito Brasil; dos elementos meramente indiciários que
arrimam o auto de infração; o conceito de insumo a ser utilizado para fins de toma de crédito; da
apropriação do crédito sobre os encargos de depreciação dos bens do ativo imobilizado adquiridos
pela HB transportes nos anos de 2007 a 2009; a ausência de responsabilidade solidária pelas
empresas que compõem o grupo Trânsito Brasil; da ausência de responsabilidade solidária por
parte dos sócios; da desqualificação da multa por inocorrência de fraude; da desproporcionalidade
e irrazoabilidade da multa arbitrada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que admito seu conhecimento.
Da preliminar
Da nulidade do auto de infração por erro na identificação dos enunciados legais
que servem de arrimo à responsabilidade dos administradores e sócios das pessoas jurídicas
Pede-se a nulidade do auto de infração alegando que as hipóteses previstas no
artigo 134 do Código Tributário Nacional não são aplicáveis aos sócios e administradores das
sociedades empresárias CHTRANS, HB, TRATO, AV e DIPLOMATA, o que torna obscura a motivação
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.452 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721876/2017-41
10
do auto de infração e, se não inviabiliza, ao menos dificulta em grande medida a apresentação de
qualquer defesa.
Em síntese, os impugnantes alegam que há nulidade pelo fato da autoridade fiscal
imputar responsabilidade aos sócios e administradores com base no inciso I do artigo 135 do CTN.
Analisando o auto de infração, verifica-se que a autoridade fiscal imputou a
responsabilidade solidária para as pessoas jurídicas do grupo Trânsito Brasil (com base no artigo
124, I, do CTN) como a responsabilidade pessoal para seus sócios (com base no artigo 135, I, do
CTN).
Constata-se equívoco na fundamentação adotada pela autoridade lançadora ao
indicar o inciso I do art. 135 do Código Tributário Nacional como razão para a responsabilização
pessoal dos sócios pelos créditos tributários. Tal dispositivo não se ajusta ao enquadramento
fático delineado nos autos.
Com efeito, a hipótese aplicável seria, em tese, aquela prevista no inciso III do
referido artigo, que trata da responsabilização decorrente de atos praticados com excesso de
poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos. Senão, vejamos:
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidàriamente com êste nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por êstes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sôbre os
atos praticados por êles, ou perante êles, em razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de
caráter moratório.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.452 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721876/2017-41
11
Não obstante o equívoco na indicação, observa-se, a partir dos fundamentos
consignados no auto de infração, que a intenção da autoridade fiscal foi, na realidade, imputar
responsabilidade aos sócios com base no inciso III do referido dispositivo legal.
Os elementos narrados no lançamento evidenciam que a responsabilização
pretendida decorre de suposta prática de atos configuradores de infração à lei ou ao contrato
social, hipótese típica do inciso III. In verbis:
Além dessas pessoas jurídicas, também devem ser responsabilizados pelos créditos
tributários de forma solidária os sócios das empresas listados no quadro acima,
observados os períodos que permaneceram no quadro social, na medida em que se
configurou a infração prevista no artigo 72 da Lei 4502/64, ou seja, a fraude, situação
em que os administradores e/ou sócios respondem solidariamente pelos créditos
tributários correspondentes, nos termos do inciso I do artigo 135 do Código Tributário
Nacional.
Diante disso, corroboro com a autoridade julgadora a quo ao defender que não
ficaram configurados cerceamento do direito de defesa e nulidade do auto de infração.
Do mérito
Da inocorrência de redução da carga tributária e do propósito negocial inerente à
estruturação societária desenvolvida pelo grupo Trânsito Brasil. Dos elementos meramente
indiciários que arrimam o auto de infração. Do conceito de insumo a ser utilizado para fins de
toma de crédito
Em síntese, segundo a Fiscalização, a conduta da Recorrente visa utilizar outras
pessoas jurídicas do grupo AV Serviços LTDA, CHTRANS Cargas e Descargas Ltda, Rodoviário
Diplomata LTDA e Trânsito Administração e Cobrança Ltda para reduzir a sua carga tributária
através do creditamento de serviços não prestados.
Especificamente quanto à HB Transportes, ora Recorrente, foram solicitados os
contratos firmados e vigentes em 2013, entre as empresas CHTRANS, Rodoviário Diplomata, AV
Serviços e Trato, que deram suporte as despesas utilizadas como créditos na apuração do
PIS/PASEP e COFINS.
Além disso, solicitou-se a descrição das atividades das empresas contratadas, se
havia alguma mensuração dos serviços prestados, sobre os caminhões e reboques utilizados pela
CHTRANS, bem como, esclarecimentos sobre como eram calculados os valores pagos à TRATO
relativamente aos serviços de cobrança.
Segue abaixo:
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.452 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721876/2017-41
12

Consta que a Recorrente declarou não ter gerência sobre a CHTRANS e não possuir
as informações solicitadas acerca dos caminhões utilizados. Para os serviços prestados pelas
contratadas Rodoviário Diplomata Ltda. e Chtrans Transportes Rodoviários Ltda., a Recorrente
respondeu ainda que Por problemas gerenciais da época a empresa não mantinha controles, nem
mensurações, dos serviços prestados pelas empresas contratadas, principalmente por ter ajustado
pagamentos mensais, e não por serviço.
Ainda assim, vejamos o constatado pela Fiscalização:
23. Estamos falando de pagamentos mensais na ordem de R$ 830.000,00, efetuados sem
qualquer mensuração por parte da contratante! Ou seja, independente da qualidade e
das quantidades das cargas transportadas e dos serviços prestados os pagamentos eram
integrais. Não é concebível que uma organização efetue desembolsos de tal monta sem
qualquer forma mensuração.
24. Outros fatos que depõem contra a efetividade dos contratos nas relações entre as
empresas, são os custos e despesas para a prestação dos serviços contratados.
25. Em resposta ao primeiro item do TIF no 6, onde se questionou quais as atividades que
as contratadas se comprometeram a prestar, a fiscalizada respondeu:
“(...) Sem delongas, tendo em vista a simplicidade dos serviços prestados, cumpre
descrever que serviço de logística conceitua-se como o planejamento da
armazenagem, da circulação e da distribuição de produtos, contemplando,
inclusive, o próprio transporte de mercadorias, garantindo a integridade da carga e
do prazo ajustado para entrega, avaliando custo x benefício do transporte, tudo
com vistas a promover melhoria do desempenho e redução de custos para que a
empresa contratante possa ser competitiva no mercado em que se coloca. O
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.452 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721876/2017-41
13
Transporte de carga consiste em movimentar cargas, que podem ser produtos
acabados, produtos semi-elaborados, matérias-primas etc., afora pessoas, animais
e outros seres viventes, de um ponto inicial para um destino estabelecido entre as
partes contratantes.(...)” grifei
26. Portanto, entre as atividades contratadas estava a de transporte de mercadoria de um
destino a outro, cujos principais custos são os de combustíveis, pedágios, pneus,
manutenção de veículos, os próprios veículos ou sua locação, etc.
27. Ora, se os contratos não tratavam sobre os custos e despesas envolvidos nas
atividades contratadas, interpretação lógica é que esses deveriam ser suportados por
quem se obrigou a fornecer tais serviços, pois só assim poderia entregar o que foi
contratado. Desta maneira, esses custos deveriam ser suportados pela CHTRANS e
Rodoviário Diplomata.
28. Entretanto, verificando a contabilidade da CHTRANS de 2013, obtida no SPED em
virtude da outra fiscalização, constatamos que esses custos a partir de agosto/2013
foram reduzidos sensivelmente, ou zerados, conforme quadro que segue, baseado nos
demonstrativos de resultados das folhas 148/151, lembrando que a alteração da
empresa credora dos fretes ocorreu em 29/07/2013 e os contratos teriam sido firmados
em 01/10/2013:
29. Portanto, a toda evidência esses custos não foram suportados pelas contratadas,
demonstrando, outra vez, que os contratos efetivamente não regulavam as relações
entre as empresas.
30. Aparentemente, como pode ser verificado nos montantes dos débitos lançados nas
contas abaixo, extraídos dos demonstrativos de resultados das folhas 152/153,
considerando os repentinos aumentos e os montantes aproximados nas duas escriturações
nos períodos consecutivos, esses custos passaram a ser suportados pela HB:
31. Além disso, a CHTRANS possuía apenas sete caminhões registrados em seu nome,
sendo quatro caminhão trator, sem reboques (fls. 154/55) ou semirreboques. Como em
setembro de 2013, segundo os dados das DRE do quadro referido no item 28, deixou de
efetuar pagamentos por locações de caminhões, reboques e semirreboques, esta não
possuiria as condições materiais para prestar o serviço de transporte de cargas a que se
obrigou.
32. Quanto ao contrato entre a fiscalizada e a TAC (Trato), o preço com base em
faturamento da contratante e a falta de cláusula sobre mensuração dos serviços
prestados, da sua qualidade e eficiência, são outros fatores que não dão credibilidade ao
contrato. A contratada, que prestava serviços exclusivamente para a CHTRANS e HB em
2013 (vide itens 33 e 34 do relatório da CHTRANS), se sujeitou a receber um valor variável,
sobre o qual não tem ingerência, sem fixação de valor mínimo suficiente para a cobertura
dos seus custos. Por outro lado, a contratante se comprometeu a pagar um percentual
sobre o faturamento, sem nenhuma forma de avaliação, independentemente da
efetividade da cobrança, dos montantes dos valores recebidos em relação aos cobrados.
33. Em relação aos aluguéis pagos à AV Serviços, considerando ser controlada por sócios
pertencentes às famílias Barth/Paladini, se insere no contexto do planejamento tributário,
ao ser fonte de despesas utilizadas na geração de créditos de PIS/Pasep e Cofins.
34. Pelo que se constatou na fiscalização da CHTRANS; pelos vínculos familiares dos
sócios das empresas; pelas empresas do grupo terem como única “cliente” a empresa
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.452 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721876/2017-41
14
operacional; por faltarem aos contratos cláusulas sobre a mensuração da qualidade e
quantidade dos serviços prestados e, logicamente, previsão de pagamentos
proporcionais a eles; em razão dos custos e despesas para as prestações dos serviços
serem suportados pelas contratante e não contratadas; tais instrumentos não são
merecedores de credibilidade.
35. Desta maneira, por dissimularem as relações efetivamente existentes entre as
empresas - de um único empreendimento com atividades divididas entre as empresas -
os contratos não se prestam a dar suporte aos custos e despesas que deram origem aos
créditos utilizados na apuração do PIS/PASEP e da COFINS. Assim, os contratos mantidos
entre as empresas novamente serão desconsiderados, sendo os créditos
correspondentes glosados na apuração do PIS/PASEP e da COFINS.
Ora, independentemente da existência ou não de conluio entre as empresas
intragrupo para reduzir a sua carga tributária através do creditamento de serviços não prestados,
o fato é que a empresa Recorrente HB Transporte não conseguiu comprovar certeza e liquidez dos
créditos utilizados na apuração do PIS/PASEP e da COFINS, seja porque devidamente intimada não
demonstrou que os bens ou serviços foram efetivamente utilizados na prestação do serviço de
transporte, seja porque restou comprovado que as empresas contratadas não possuíam
capacidade operacional para prestar os serviços contratados e geradores do referido crédito.
Assim, correto a glosa dos créditos.
Da depreciação dos bens do ativo imobilizado adquiridos pela HB transportes nos
anos de 2007 a 2009
De acordo com o Fisco, ocorreram divergências entre as depreciações
contabilizadas, as informadas no DACON e ao SPED Contribuições; divergências muito superiores
as que se esperariam em razão dos critérios aplicáveis ao IRPJ e ao PIS/PASEP e COFINS, in verbis:
49. Verificando o demonstrativo apresentado, constatamos que fiscalizada aproveitou
créditos considerando as depreciações à ordem de 1/48 opção autorizada pelo § 14 do art.
3o da Lei no 10.833, de 2003 em relação a COFINS e ao PIS/PASEP por força do inciso II do
artigo 15 da mesma lei. Entretanto, como antes referido, irregularmente apurou créditos
relativos aos encargos de depreciação de bens já totalmente depreciados.
50. Sendo assim, os créditos aproveitados na apuração da COFINS e PIS/PASEP
correspondentes às depreciações dos bens adquiridos até 2008 serão glosados
integralmente, vez que totalmente depreciados até 31/12/2012, considerando os preceitos
do Parecer Normativo no 33/1978. Quanto aos bens adquiridos em 2009, os encargos
foram recalculados considerando a depreciação pro rata die, a partir da aquisição.
Por outro lado, a Recorrente defende a apropriação de créditos de PIS e Cofins
sobre todos os encargos de depreciação, inclusive sobre bens adquiridos em período no qual a
empresa se encontrava submetida ao lucro presumido e ao regime cumulativo.
Não prosperam as razões da Recorrente.
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.452 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721876/2017-41
15
O desconto de créditos sobre os custos/despesas com encargos de depreciação está
previsto no inciso III do §1° do art. 3° da Lei n° 10.833/2003, que também se aplica ao PIS por força
do disposto no art. 15, inciso II, desta mesma lei, e no art. 6o, § 5o, da Lei no 10.488/2007.
A Recorrente optou pela depreciação acelerada e aproveitou créditos considerando
à ordem de 1/48 autorizada pelo § 14 do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003:
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o inciso III do §
1o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos destinados ao ativo
imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação, a cada mês, das alíquotas
referidas no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor correspondente a 1/48 (um quarenta e
oito avos) do valor de aquisição do bem, de acordo com regulamentação da Secretaria da
Receita Federal.
Dessa forma, revela-se correta a atuação do Fisco ao desconsiderar as despesas de
depreciação relativas aos bens adquiridos até o exercício de 2008, uma vez que tais ativos já se
encontravam integralmente depreciados em 31/12/2012, inexistindo, portanto, base legal para a
manutenção de valores referentes à sua depreciação após a completa realização do encargo.
Da ausência de responsabilidade solidária pelas empresas que compõem o grupo
Trânsito Brasil. Da ausência de responsabilidade solidária por parte dos sócios
Nos autos, foi imputada responsabilidade solidária às pessoas jurídicas integrantes
do grupo Trânsito Brasil, com fundamento no art. 124, I, do Código Tributário Nacional, bem como
responsabilidade pessoal aos seus sócios, nos termos do art. 135, III, do mesmo diploma.
Contudo, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento afastou a responsabilidade
das pessoas jurídicas AV Serviços Ltda. e CHTRANS, bem como de seus respectivos sócios, em
razão da reversão dos créditos tributários que lhes eram atribuídos, circunstância que tornou
inexistentes os elementos fáticos que antes justificavam sua manutenção no polo passivo.
No que concerne à responsabilidade solidária da pessoa jurídica Trato
Administração e Cobrança – TAC (antiga Trânsito Administração e Cobrança Eireli – EPP), a
fiscalização apurou a existência de interesse comum na realização das operações e de confusão
patrimonial e administrativa entre as empresas envolvidas. Tais elementos, devidamente
evidenciados no relatório fiscal, configuram hipótese autorizadora da responsabilidade solidária,
nos termos do art. 124, I, do CTN.
Cito:
- TAC e HB Transporte funcionam no mesmo endereço, em um
empreendimento de três prédios do grupo “Trânsito Brasil”;
- Nos três prédios, todos os avisos, cartazes e certificados fazem referência
ao grupo “Trânsito Brasil”;
- In loco, verificou-se que a TAC também administrava os recursos humanos
de todas as empresas referidas, confeccionando as folhas de pagamento
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.452 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721876/2017-41
16
fazendo os registros contábeis, os controles fiscais, financeiros e
movimentando as contas bancárias, além de existir um setor comercial.
Atividades pelas quais não recebia remuneração das outras empresas,
assim como não constava no contrato firmado com a CHTRANS que faria a
administração dos recursos humanos, a comercialização de fretes e a
confecção da contabilidade;
- Sócios comuns;
- Até 2011 existiam procurações da TAC outorgando poderes para
funcionários vinculados a HB;
- Confusão patrimonial pois recursos/ capitais pertencentes a uma empresa
eram utilizados por outras e havia a assunção de despesas por empresas
não responsáveis por essas obrigações. Além disso, a confusão patrimonial
restou também configurada pela utilização indistinta de bens e valores
pertencentes às várias empresas;
- presença de empregados da TAC, trabalhando nas dependências da HB
junto a empregados da HB, que seriam subordinados a Cleice ou Evandro,
estes vinculados a Trato e HB, respectivamente;
- Contrato firmado entre TAC (contratada) e HB (contratante) com preço
com base em faturamento da contratante e a falta de cláusula sobre
mensuração dos serviços prestados, da sua qualidade e eficiência, são
outros fatores que não dão credibilidade ao contrato. A contratada, que
prestava serviços exclusivamente para a CHTRANS e HB em 2013 (vide
itens 33 e 34 do relatório da CHTRANS), se sujeitou a receber um valor
variável, sobre o qual não tem ingerência, sem fixação de valor mínimo
suficiente para a cobertura dos seus custos. Por outro lado, a contratante
se comprometeu a pagar um percentual sobre o faturamento, sem
nenhuma forma de avaliação, independentemente da efetividade da
cobrança, dos montantes dos valores recebidos em relação aos cobrados;
Não obstante a ausência de mensuração contratual dos serviços efetivamente
prestados pela empresa TAC à HB Transporte — circunstância que, por si só, já configura grave
irregularidade —, verifica-se a existência de unidade de comando e de confusão patrimonial entre
as referidas pessoas jurídicas. Tais elementos, devidamente evidenciados nos autos, revelam
artificialidade na constituição e na execução dos atos jurídicos praticados, direcionada à redução
indevida da carga tributária mediante o creditamento decorrente de serviços supostamente
prestados pela TAC à HB Transporte.
Em outras palavras, restou caracterizada a formação de grupo econômico irregular
e a prática de ilícito tributário, com atuação integrada e direta das duas pessoas jurídicas na
implementação das condutas descritas no relatório fiscal.
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.452 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721876/2017-41
17
Ademais, é pacífico neste Conselho que a prática de atos ilícitos que levem à
supressão fraudulenta de tributos configura interesse econômico comum, nos termos do inciso I
artigo 124 do CTN. Vide Acórdãos n° 9303-016.031 e 9303-011.576, por exemplo.
Ante o exposto, voto pela responsabilização da pessoa jurídica Trato Administração
e Cobrança com fundamento no inciso I do artigo 124 do CTN.
Noutra direção, afasto a responsabilidade pessoal dos sócios com base no inciso III
artigo 135 do CTN, pois a simples condição de sócio não necessariamente implica na
responsabilidade pessoal.
Antes de tudo, lembro que a responsabilidade pessoal, nos termos do inciso III do
artigo 135 do CTN, é a condição de administrador de bens. Assim, se o sócio não é diretor, nem
gerente, isto é, se não pratica ato de administração da sociedade, responsabilidade não tem pelos
débitos tributários.
Além disso, a regra é que os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado não respondem pessoalmente pelos tributos devidos por tais pessoas
jurídicas. E a exceção é a de que existirá tal responsabilidade tratando-se de créditos decorrentes
de obrigações tributárias resultantes de atos ilícitos .
Todavia, observa-se que a autoridade lançadora não apresentou a necessária
individualização dos atos supostamente praticados por cada um dos sócios na condição de
administradores. O relatório não especifica, tampouco descreve com precisão, quais condutas
teriam sido adotadas por cada responsável que configurariam ato doloso ou infração à lei, ao
contrato social ou aos estatutos.
Cumpre ressaltar que o simples inadimplemento da obrigação tributária não se
caracteriza como infração legal apta a ensejar a responsabilização pessoal prevista no art. 135, III,
do Código Tributário Nacional. Admitir entendimento diverso implicaria a supressão da regra geral
da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, convertendo a exceção — a responsabilização
pessoal — em regra, o que não se coaduna com o sistema jurídico.
Destaca-se, ainda, que a responsabilização de sócios-gerentes, diretores e
administradores, nos termos do referido dispositivo legal, exige a comprovação inequívoca de atos
dolosos, devidamente demonstrados e individualizados, o que não ocorreu na espécie.
Diante disso, e considerando a ausência de elementos probatórios mínimos capazes
de vincular, de forma direta e pessoal, cada sócio às condutas descritas no lançamento, afasto a
responsabilidade pessoal de todos os sócios elencados no auto de infração.
Da desqualificação da multa por inocorrência de fraude. Da desproporcionalidade
e irrazoabilidade da multa arbitrada
A Recorrente afirma que não há prova quanto a qualquer atividade fraudulenta por
parte das empresas do grupo.
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.452 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721876/2017-41
18
Divirjo.
As provas constantes dos autos demonstram, de forma suficiente, a ocorrência de
fraude e de simulação nos negócios jurídicos celebrados entre as empresas envolvidas. Os
elementos que conduzem a tal conclusão são os seguintes: mesmo endereço das empresas; sócios
comuns; identidade única com o público externo; confusão patrimonial, administrativa e contábil;
empregados comuns; ausência de encontro de contas; não comprovação de capacidade
operacional de algumas empresas; não mensuração dos serviços prestados; situação verificada ao
longo de todos os períodos de apuração abrangidos nos anos-calendário de 2012 e 2013, além de
ter sido constatado em 2007 na fiscalização efetuada pela DRF de Novo Hamburgo e em períodos
posteriores; depreciação de bens já totalmente depreciados.
Quanto a esse último ponto, cumpre registrar informação consignada pela
autoridade julgadora a quo, a qual reforça a conclusão adotada:
Em um primeiro momento até imaginei que era um exagero da fiscalização aplicar a
multa qualificada, pois poderia se tratar de um mero erro de interpretação, qual seja: ter
desconsiderado os encargos de depreciação no período em que estava submetida ao lucro
presumido. Contudo, ao analisar o arquivo de memória de cálculo da contribuinte e
sintetizado pela fiscalização no arquivo denominado "HB Depreciações 2013 reposta 04-
10.17.xls" e ver que a contribuinte continuava a depreciar veículos adquiridos desde o ano
de 1971, mudei de percepção, pois não é plausível imaginar que não há dolo no desconto
desses créditos e que há contabilização desses encargos sem dolo.
Assim, demonstrada a simulação e a fraude — conduta prevista no art. 72 da Lei no
4.502/1964, correta está a aplicação da multa de ofício qualificada prevista no art. 44 inciso I, e
§1o, da Lei no 9.430/1996.
No entanto, com a alteração promovida pela Lei no 14.689, publicada em 20 de
setembro de 2023, estabelece que a multa qualificada deverá ser lançada no montante de 100%
sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício.
Por último alega-se ser aplicável ao caso os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, pleiteando a partir daí a redução da multa constituída no auto de infração.
No entanto, a aplicação pleiteada dos princípios citados para dispor de modo
diverso ao que se encontra na lei, redundaria em afronta à regra legitimamente positivada,
consistindo, de fato, em seu afastamento, o que seria apenas possível mediante declaração de
inconstitucionalidade. Contudo, tal expediente reserva-se, no ordenamento jurídico brasileiro, ao
poder judiciário, sendo vedado às instâncias do julgamento administrativo fiscal, conforme já
sumulado por este E. Conselho Administrativo - Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Rejeita-se, assim, a alegação.
Do dispositivo
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.452 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721876/2017-41
19
Diante do exporto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, a fim de
afastar a responsabilidade de todos os sócios arrolados no auto de infração.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 777
DF CARF MF
Original